Tribunal: TJBA
Processo: 8001276-36.2019.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001276-36.2019.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: CORINA DE JESUS RESENDE

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, LAERCIO DE ANDRADE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO/2019 E MAIO/2019. NOTIFICAÇÃO INTEMPESTIVA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, "B", DA LEI Nº 9.656/98. COMUNICAÇÃO REALIZADA APÓS O QUINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO CANCELAMENTO. PESSOA IDOSA. VÍNCULO CONTRATUAL DE MAIS DE 16 ANOS. PAGAMENTO POSTERIOR DOS DÉBITOS. ABALO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. APELO DESPROVIDO.

I - A Lei nº 9.656/98 estabelece que é possível a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

II - No caso em análise, evidenciou-se que a operadora não cumpriu o requisito legal, pois a comunicação do débito com vencimento em 25/03/2019 somente foi realizada em 05/07/2019, ou seja, claramente após o prazo legal de 50 dias, configurando a ilicitude do cancelamento unilateral do plano.

III - Considerando que a autora era pessoa idosa, com 85 anos à época, portadora de doenças crônicas, mantinha vínculo contratual com a operadora há mais de 16 anos e providenciou os competentes pagamentos em 19/09/2019, o cancelamento do plano se deu de forma irregular, em desacordo com a legislação específica e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV - A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade do instituto.

V – Apelação Cível a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001276-36.2019.8.05.0199
, em que são partes, como Apelante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e, como Apelada,
CORINA DE JESUS RESENDE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora